Tribunal: STF
Processo: MS 20222
Classe: MS
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-14
Data de publicação: 1979-11-14

Ementa:
- Serventuário da Justiça do antigo Estado da Guanabara, não remunerado pelos cofres públicos, aposentado à conta da União. Proventos calculados com base nos vencimentos e vantagens do cargo de Diretor-Geral da Secretaria do Supremo Tribunal Federal. Gratificação adicional por tempo de serviço devidamente computada. Questão sobre salário-família não esclarecida. Segurança denegada.